Tribunal: TJDFT
Processo: 0719277-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra a r. decisão de ID 92715176 dos autos de referência, relativa a Ação de Indenização por Danos Materiais movida por Maria Aracoeli Ferreira Da Silva na qual afastou as preliminares e a prejudicial de prescrição arguidas e saneou o feito, por fim, determinando a realização de perícia contábil. Nas razões recursais, sustenta a aplicação do prazo quinquenal tendo como termo inicial a data do último depósito, o qual ocorreu em 1988. Subsidiariamente, defende que o termo inicial seria quando do saque das contas na ocasião da aposentadoria do agravado em 15.03.2011 e não do momento da disponibilização do extrato. Defende sua ilegitimidade passiva ad causam, pois seria mero depositário das quantias do Pasep, sem ingerência sobre as atualizações dos valores. Aduz que a União Federal deveria figurar como litisconsorte necessário, devendo ser reconhecida da Justiça Federal para processar o feito. Preparo regular (IDs 26564744 e 26564742). Em decisão de ID 19944079, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 16 (processo no 0720138-77.2020.8.07.0000). O STJ julgou pela sistemática dos recursos repetitivos o Tema 1.150 e, considerando que houve a publicação do acórdão dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF. Os autos retornaram conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. O Réu/Agravante pleiteia a reforma da decisão agravada quanto a sua ilegitimidade passiva ad causam, à competência da Justiça Federal e à prescrição da pretensão autoral. Portanto, conheço o presente recurso parcialmente, somente no que se refere à alegação de competência da Justiça Federal e da prejudicial da prescrição, pois as hipóteses de cabimento do agravo previstas no art. 1.015 do CPC/15, não contemplam a decisão interlocutória saneadora que aborde sobre as condições da ação. O artigo 932 do CPC dispõe em seus incisos IV e V que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” Com efeito, o artigo 932 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.150), fixou-se as seguintes Teses: I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (...) (REsp 1895936 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1895941 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1951931 DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) No referido acórdão restou consignado que eventual responsabilidade da União Federal decorreria de questionamento sobre a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, o que não é o caso dos autos, que versa sobre má gestão e ausência de aplicação de atualizações monetárias. Assim, conforme extraído o precedente qualificado não se pode reconhecer a competência da Justiça Federal para julgamento do processo de referência, pois o objeto da presente demanda versa sobre má gestão dos recursos custodiados na conta. Nos termos do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, não se aplica ao caso a prescrição quinquenal do direito da parte Agravada. Restou consolidado o entendimento de que a pretensão para cobrança de indenização por danos decorrentes da má gestão dos depósitos PASEP está sujeita ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, tendo como termo inicial quando o Autor/Agravado conhecer do fato e as extensões de suas consequências, conforme princípio da actio nata. Diante desse panorama, impõe-se o não provimento do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC e art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se.